Tribunal: CARF
Processo: 15586.720597/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720597/2015-31
ACÓRDÃO
2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
OBRIGAÇÃO ELETROBRÁS. INCOMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO INCABIVEL.
Com a aprovação da súmula CARF no 24, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais pacificou o entendimento pela incompetência da Receita
Federal do Brasil para promover a restituição e/ou compensação das
obrigações da Eletrobrás.
CARATER CONFISCATORIO DA MULTA. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA 2
DO CARF.
Súmula CARF no 2. Aprovada pelo Pleno em 2006. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente de recurso, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
2
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa em
epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração (AI ́s) a seguir descritos:
AI DEBCAD no 51.082.852-3: Auto de Infração referente às contribuições devidas à
Seguridade Social, decorrentes de glosa de compensação efetuada irregularmente, no montante
de R$ 661.754,22, incluindo juros e multa, abrangendo as competências 02/2012 a 13/2102,
consolidado em 14/12/2015 (levantamento GC – Glosa de Compensação);
AI DEBCAD no 51.082.852-3: Auto de Infração referente às contribuições devidas à
Seguridade Social, decorrentes de glosa de compensação efetuada irregularmente (retenção), no
montante de R$ 1.936,99, incluindo juros e multa, abrangendo a competência 01/02/2012,
consolidado em 14/12/2015 (levantamento GR – Glosa Compensação Retenção);e
AI DEBCAD no 51.082.854-0: Auto de Infração referente à multa isolada, tendo
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado, decorrente de glosa de
compensação efetuada irregularmente, no montante de R$ 975.626,24, abrangendo as
competências 02/2012 a 05/2012, 12/2012 e 06/2013 (Levantamento MI – Multa Isolada),
consolidado em 14/12/2015.
O Relatório Fiscal, de fls. 16/27, informa, em síntese, que:
no Contrato Social da empresa consta como atividade principal
locação de mão de obra temporária, entretanto, a Fiscalização não localizou o
registro no Ministério do Trabalho, como tal, consequentemente, entendeu a
Auditoria, que a Autuada tem como atividade principal a de coleta e transporte de
resíduos urbanos, comerciais, domésticos, hospitalares, entulhos e refugos,
limpeza urbana e sanitária, cujo CNAE é o de n° 3811-4/00;
a empresa é uma prestadora de serviço com cessão de mão-
deobra/empreitada, cujos serviços, em sua quase totalidade, estão sujeitos ao
instituto da retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor total dos serviços
contidos na nota fiscal, fatura ou recibo, emitido pelo prestador (contratada), nos
termos da Lei 9.711/98; e
a Fiscalização solicitou vários documentos, mediante TIPF e TIF’s,
e ao analisar as GFIP’s do período fiscalizado, verificou a realização de
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
3
compensação de contribuições previdenciárias, entretanto, não constatou
recolhimento a maior.
As informações fiscais constantes no relatório fiscal, destacaram
as seguintes compensações:
- COMPENSAÇÃO EM GFIP DE VALORES RETIDOS (11%) EM NFS:
A Fiscalização ao analisar as retenções para o INSS, efetuadas nas
notas fiscais do mês de janeiro de 2012 com os valores compensados na GFIP
deste mesmo mês, constatou que a empresa se compensou à maior da
importância de R$ 1.231,95, que está sendo glosado nesta ação fiscal, conforme
planilha de fls. 19.
- COMPENSAÇÃO DE TÍTULOS DA ELETROBRÁS:
Em relação aos lançamentos efetuados no campo compensação
da GFIP, o sujeito passivo apresentou uma justificativa informando que o mesmo
é possuidor de apólice da ELETROBRAS - CENTRAIS ELÉTRICAS DO BRASIL S/A,
obrigação ao portador, série "S", adquirida em 2011, cuja avaliação em 2015,
monta uma importância de R$ 617.271,44, conforme Laudo Técnico de Avaliação
em anexo, e que, baseado nesse Laudo, foram compensados em GFIP, no período
de 02/2012 a 12/2012, a importância de R$ 432.401,92. Insta informar que esta
apólice possui um valor original de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), datada de 1o julho
de 1970.
A Fiscalização destaca que a compensação realizada foi com
crédito não tributário, contrariando vários dispositivos legais (art. 165, I do CTN,
art.66 da Lei 8.383/91, art.89 da Lei 8.212/91 e art.74 da Lei 9.430/96).
Assim, concluiu a Fiscalização que mesmo que os créditos
apresentados pela empresa tenham sido regularmente adquiridos, não existe
previsão legal para a compensação dos valores, motivo pelo qual as
compensações realizadas no período de 02/2012 a 13/2012, foram glosados neste
procedimento fiscal.
Com relação à multa Isolada, assim se manifestou a Fiscalização:
- MULTA ISOLADA:
A razão das glosas efetuadas configura evidente descumprimento
da legislação que rege a matéria, caracterizando falsidade na declaração (GFIP)
apresentada pela empresa, o que se amolda à hipótese prevista no § 10 do art. 89
da Lei 8.212/91 c/c o art. 44 da Lei 9.430/96.
Todas as GFIP em que foram declaradas as compensações
(competências 02/2012 a 13/2012) foram entregues sob a égide da MP 449/08 (e
sua conversão na Lei 11.941/09), portanto, resultaram na aplicação da multa
isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei n° 8.212/91.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
4
Assim, considerando a compensação indevida e a comprovação da
falsidade da declaração apresentada, aplicou-se à multa isolada de 150%, que
incidiu sobre o valor dos débitos indevidamente compensados, nas competências
02/2012 a 13/2012.
- REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS:
Foi formalizada a REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS,
Processo 15586.720.598 /2015-85, COM comunicação à Autoridade competente
visando adoção das providências cabíveis em razão da declaração falsa, feita pela
empresa, no campo compensação da GFIP no intuito de se eximir parcialmente de
pagamento de tributo.
Tal situação, em tese, configura a prática de crime prevista no
artigo 1o, inciso II da Lei 8.137/90, Crime Contra a Ordem Tributária.
A empresa foi intimada dos autos de infração em 18/12/2015 (fls. 150),
apresentando impugnações e documentos tempestivamente ( 14/01/2016 – fls. 153/304), nas
quais argumenta:
- AIOP’s DEBCAD no 51.082.852-3 e 51.082.853-1 – Glosa de Compensação
a) Títulos da Eletrobrás – Possibilidade – Precedentes do STJ
A razão central para que o Fisco produzisse o presente lançamento fiscal possui
02 vertentes, quais sejam: a natureza do crédito e a possibilidade desse crédito
ser utilizado.
O título utilizado para realizar a compensação corresponde a valores reais atuais,
tudo lastreado em laudos periciais e contábil produzidos por profissionais
exclusivos e devidamente registrados nos órgãos de classe.
A debênture que foi utilizada encontra-se sob o número: 0706413 SÉRIE S é
originada do empréstimo compulsório, instituído pelas leis 4.156 de 1962, 4.364
de 1964, 4.676 de 1965, 5.073 de 1966 e por fim o Dec. Lei número 644 de 1969.
O valor nela consignado é de Cr$: 20,00 (vinte cruzeiros), como se pode observar
do título anexo. E os juros são de 6% ao ano e sua emissão ocorreu em
01.07.1970.
O Dr. Carlos Miguel Amigo da Cunha, é perito judicial contábil credenciado, tendo
conhecimentos técnicos atinentes à área jurídica e administrativa, ao analisar o
título 0706413 SÉRIE S concluiu que o valor de Cr$: 20,00 (vinte cruzeiros),
atualizados até o mês julho de 2015, perfaz o numerário de R$: 617.271,44.
É sabido que os títulos das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. são debêntures, ou
seja, ações que configuram, em matéria empresarial, títulos ao portador. Assim,
as debêntures funcionam como verdadeiro cheque ao portador, logo, podem ser
utilizadas para compensações, garantias dentro outros elementos não menos
importantes na esfera pública federal.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
5
Os Tribunais Superiores possuem entendimento a respeito da possibilidade de
utilizar as debêntures da Eletrobrás, conforme observa a lista de preferência do
art.11 da Lei 6.830/80.
Assim, a compensação realizada é possível, o que torna improcedente o
lançamento fiscal.
b) Ônus da Prova – Incumbência ao Fisco Federal
A presunção e a ficção, no sistema constitucional brasileiro e respectivo
subsistema tributário, servirão, única e exclusivamente, como instrumento
ensejador do início de procedimento administrativo tendente à apuração de
eventual ocorrência de fato imponível.
No direito tributário, onde a obrigação nasce da lei, cabe à autoridade
administrativa ater-se única e exclusivamente ao disposto na lei: com ou sem o
auxílio do contribuinte, deve proceder à verificação da ocorrência do fato gerador
e declarar a sua ocorrência através do lançamento.
Não se pode admitir que a não impugnação do contribuinte ou a juntada de
documentos em qualquer momento do iter procedimental tenha o efeito de dar
certeza a uma dúvida, sob pena de se estar criando tributo sem lei, ofendendo,
assim a verdade material, em benefício da verdade formal e da vontade
arrecadadora do Fisco.
O lançamento tem o objetivo de verificar a ocorrência do fato gerador e é
vinculado à descrição legal do fato, não é permitida à autoridade administrativa
outra alternativa que não a de buscar exaustivamente se de fato ocorreu a
hipótese que o legislador contemplou e, em caso de impugnação do contribuinte,
verificar efetivamente a ocorrência ou não do fato: a subsunção ou ocorre ou não
ocorre, independentemente das manifestações do contribuinte, razão pela qual o
lançamento declara a ocorrência dos fatos (verdade material).
O Fisco não pode simplesmente ignorar uma apólice da Eletrobrás, ou seja, de
uma empresa pertencente ao próprio Governo Federal, da qual a impugnante
possui o crédito e dizer que esse crédito não tem o condão de realizar o
pagamento, por meio de compensação, de débitos que o próprio Governo é o
credor.
Portanto, a impugnante realizou o pagamento por perdcomp's com crédito
lançado pelo Governo Federal de contribuições que esse Governo também é o
detentor, ou seja, o Governo recusa o recebimento de um crédito que ele mesmo
emitiu para pagar um débito com ele próprio.
- DO PEDIDO DAS IMPUGNAÇÕES (DEBCAD’S no 51.082.852-3 e 51.082.853-1
Ante o exposto, nos termos das fundamentações acima alinhados, requer a
Impugnante a improcedência do lançamento fiscal efetivado e insubsistente dos
autos de infração em debate.
- AI – DEBCAD – Multa Isolada
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
6
- Preliminares
a) Lançamento de Ofício Pautado em Legislações que Dirimem Percentuais
Diversos. Base Legal Conflitante – Lançamento Contaminado – Nulidade do Auto
de Infração.
Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração
Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar,
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos seus
administrados, leia-se, contribuintes, ou a si própria. Ou seja, é composto de
competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
O ato praticado pela Fiscalização padece de vício de ilegitimidade, tornando-se
nulo de pleno direito.
Às fls. 09 do relatório fiscal, fala da multa isolada com base no art.89, §10 da Lei
8.212/91, que ventila o art.44, I da Lei 9.430/96, entretanto, às fls. 10 o Fisco
utiliza o ato declaratório 17/2002, para legalizar a aplicabilidade do percentual da
multa isolada, que contempla o art.44, II da Lei 9.430/96, ou seja, nos incisos se
verifica percentuais diversos, o que acarreta a nulidade do auto, conforme
decisão do CARF – acórdão 2102-002-949, que por sua vez se encontra em
perfeita sintonia com o Poder Judiciário (RMR 20441/PR, RMS 10673/RJ)
A Súmula 473 do STJ dispõe que a Administração pode anular seus próprios atos,
no caso concreto, o ato praticado pelo Fisco está doente, contaminando todo o
lançamento de nulidade material de pleno direito.
- Mérito
a) Erro Material- Fundamentações Diferentes – Não Cumprimento do art.142 do
CTN – Nulidade do Auto.
O CARF já se pronunciou no sentido de que havendo vício na produção do
lançamento fiscal PT 10315.001030/2010-23), o auto de infração é nulo por
descumprimento ao art. 142 do CTN.
b) Observação das Normas pela Impugnante. Entrega das GFIP’s. Resposta ao TIF.
Cumprimento das Normas, Leis, Instruções Normativas etc. Impossibilidade de
Incidência de Penalidade. Inteligência do art. 100 do CTN.
A empresa alega que não pode ser penalizada, como fez o Fisco Federal ao aplicar
a multa no percentual de 150%, a correção monetária, bem como a dos juros
ilícitos estipulados pela taxa SELIC como juros de mora, nos termos do artigo 44,
inciso I ou II, da Lei 9.430/96.
No art. 100 do CTN, verifica-se, com lucidez a impossibilidade de aplicação de
penalidades caso haja observação das normas impostas nos incisos do dispositivo
em comento, que, ressalta-se, foram além de observadas, devidamente
cumpridas pela impugnante, como atestado pelas razões acima agitadas à
presente impugnação voluntária.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
7
A legislação assente contempla a aplicabilidade do artigo 100 parágrafo único do
CTN quando o contribuinte, no caso, impugnante realizou o cumprimento das
obrigações fiscais a ele impostas, sendo, por ilícita ilegítima a aplicabilidade das
penalidades impostas e lançadas, ex officio, no auto de infração destacado.
Decerto ilícito é a aplicabilidade da multa isolada de 150% nos termos das razões
acima exaltadas.
c) Aplicabilidade Concomitante da Multa de Ofício e da Multa Isolada. Conduta
única. Mesma Natureza Jurídica dos Fatos Geradores e Mesma Base de Cálculo.
Impossibilidade. Bis in Idem.
Realizando o cotejo entre o auto de infração de multa isolada com o de glosa de
compensação, percebe-se que os períodos são os mesmos, ou seja, é impossível
acumular multa isolada com a multa de ofício, pelos seguintes motivos: a)
possuem a mesma natureza jurídica, b) incidem sobre os mesmos fatos, c)
incidem sobre a mesma base de cálculo, esse é o entendimento do CARF no
acórdão 2201.01.057.
O art.112, II e IV do CTN proíbe aplicação concomitante da multa isolada com a
multa de ofício, como ocorreu no presente auto.
Assim, configurado a dupla penalidade, caracterizando, portanto bis in idem.
Caso superada a tese do bis in idem, há de se alterar a multa de 150% nos termos
do art.106, I e II “c” do CTN, já que o período é 2012.
c) Multa Aplicação de Caráter Confiiscatório. Vedação ao Confisco e
Proporcionalidade. Art. 150, IV da CF e arts. 106 e 112 do CTN. Aplicação do art.
44, II da Lei 9.430/96.
O valor da multa isolada ultrapassa o próprio valor do auto de infração de glosa
de compensação, o que fere o princípio constitucional do não confisco (art.159, IV
da CF).
A multa aplicada é totalmente desproporcional, com evidente caráter
confiscatório, contrariando a Constituição e entendimentos jurisprudenciais a
respeito (DI 551/RJ, RE 640452 e RE 582461/SP), logo, deve ser anulada.
Caso seja superada a alegação de multa confiscatória, há de ser alterada a multa
nos termos do art. 106, I e II do CTN c/c o art. 44, II da Lei 9.430/96, ou seja, com
redução de 150% para 50%.
- DO PEDIDO DA IMPUGNAÇÃO – Multa Isolada (DEBCAD 51.082.804-0)
Ante o exposto, requer a Impugnante:
que seja acolhida a preliminar, com declaração de nulidade do auto de infração;
que seja declarado insubsistente o auto, bem como o crédito lançado; e
que caso não seja reconhecido a nulidade do auto, seja reduzida a multa isolada
para 50%.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
8

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
- Das Alegações: AIOP’s DEBCAD no 51.082.852-3 e 51.082.853-1 –Glosa de
Compensação
- Mérito
a) Títulos da Eletrobrás – Possibilidade – Precedentes do STJ
20. O contribuinte insurge-se contra o procedimento de glosa da compensação.
Sustenta que o crédito utilizado na compensação tem amparo legal, sendo
originário empréstimo compulsório (título da Eletrobrás de obrigação ao portador
0706413 –SÉRIE S), conforme atesta o laudo pericial. Acrescenta que os títulos das
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. são debêntures que podem ser utilizadas como
um cheque ao portador, ou seja, foram utilizados e substituídos por dinheiro, logo
podem ser utilizadas para compensações (art. 11 da Lei 6.830/80).
20.1. A Alegação acima não merece amparo, uma vez que a compensação é
modalidade de extinção do crédito tributário que deve ser líquido e certo,
conforme previsto prevista no artigo 170 do CTN:
20.2. O título utilizado pela Impugnante, não goza de liquidez e certeza,
consequentemente, não pode ser garantia de crédito. Salienta-se que o laudo
pericial não tem o condão de dar liquidez e certeza a eventual crédito, que foi
utilizado para compensar débitos previdenciários ( fls. 190/194 e 232/236).
20.3. As obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás, não se confundem com
as debêntures, como assentado nas jurisprudências abaixo transcritas:
21. Especificamente com relação à compensação de contribuições sociais
previdenciárias, a Lei no 8.212/1991, o Decreto no 3.048/1999, a Instrução
Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, publicada no DOU de 31/12/2008 e a
Instrução Normativa RFB no 1300/2012, publicada no DOU e 21/11/2012,
disciplinam a matéria para o período dos fatos.
21.1 Reportando ao art. 89 da Lei no 8.212/1991 e ao art.56 da IN 1300/2012, que
somente são passíveis de compensação os valores pagos ou recolhidos
indevidamente ou a maior que o devido de contribuições previstas nas alíneas a,
b, e c do parágrafo único do artigo 11 da mesma Lei. Veja-se:
21.2. A compensação é direito subjetivo do contribuinte e oponível à exigência
fiscal tendo como condição imposta, o reconhecimento de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, por parte do contribuinte. Significa
dizer que a legislação previdenciária permite a compensação tão somente com
crédito apurado pelo próprio contribuinte, em razão de ter efetuado pagamento
ou recolhimento indevido ou a maior. Assim, existente direito creditório, este
seria do contribuinte, por ter suportado o ônus do tributo indevido, o que não se
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
9
afigura do caso concreto, já que o suposto crédito refere-se título ao portador
adquirido de terceiro (fls. 196/197 e 238/239).
21.3. Vale destacar que não há lei autorizando a compensação tributária com
crédito de obrigação ao portador (títulos da Eletrobrás), que não é crédito próprio
do Autuado. Vale destacar que o contribuinte pode usufruir de crédito nas formas
previstas no Direito Civil, entretanto, por expressa determinação legal (art. 89 da
Lei 8.212/91), o suposto crédito não pode ser aproveitado para efeitos de
restituição/compensação tributária, não tendo o art.11 da Lei 8.630/80, qualquer
força para validar a compensação realizada pela empresa.
22. E mais, para que a compensação tenha validade, a natureza tributária deve ser
a mesma, o que não se vislumbra no caso concreto, já que o suposto crédito tem
origem totalmente diversa (obrigação de título ao portador). Assim, determina o
art. 66 da Lei 8.383/1991, in verbis:
23. A Fiscalização ao lavrar os autos de infração, ora contestados, posicionou-se
de forma clara e precisa, com relação as glosas de compensação, vejamos:

24. Diante do exposto, o entendimento da Fiscalização em glosar os valores
compensados indevidamente no período de 01/2012 a 13/2012 (levantamentos
GC – Glosa de Compensação e GR – Glosa Compensação Retenção) foi correto,
observando as normas gerais, bem como a legislação específica do caso concreto,
razão pela qual não merece reparo.
b) Ônus da Prova – Incumbência do Fisco Federal
25. Sustenta a empresa que o Fisco inverteu o ônus da prova, quando caberia ele
provar. Salienta que no direito tributário a obrigação nasce da lei, cabendo a
autoridade administrativa ater-se única e exclusivamente ao disposto na lei, não
tendo outra alternativa que não buscar exaustivamente se de fato ocorreu a
hipótese que o legislador contemplou, devendo buscar sempre a verdade
material, sendo assim, não pode ignorar uma apólice da Eletrobrás, que é uma
empresa do Governo Federal.
25.1. A alegação é improcedente e equivocada, pois a Fiscalização ao contrário do
que entende a empresa, apenas aplicou a lei, uma vez que a compensação
realizada contraria todas as disposições legais pertinentes ao caso concreto,
conforme já fundamentado nos itens acima (20 a 24).
25.2. Melhor esclarecendo, o Relatório Fiscal e o Relatório de Fundamentos Legais
do Débito(fls. 16/27, 07/08 e 12/13), expõe os dispositivos legais violados pela
empresa ao realizar as compensações (01/2012 a 13/2012), justificando com base
na lei o que lhe levou a glosar as compensações efetivadas pela Impugnante.
25.3. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mediante a Súmula CARF no 24,
assim decidiu:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
10
Súmula CARF no 24: Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com
débitos tributários.
25.4. Os títulos ao portador da Eletrobrás não possuem natureza tributária e,
consequentemente, não podem ser considerados créditos passiveis de
compensação com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, agindo,
portanto, corretamente a Fiscalização ao efetuar as glosas de compensação com
observância da legislação e dos princípios norteadores do procedimento fiscal, em
especial o da verdade material e o da legalidade.
26. Assim, o laudo pericial, acompanhado do título ao portador da Eletrobrás
(fls.188/197), apresentados pela defesa, não tem o condão de dar validade à
compensação realizada.
– Das Jurisprudências Colacionadas nos AIOP’s DEBCAD no 51.082.852-3 e
51.082.853-1 – Glosa de Compensação
27. Quanto às jurisprudências transcritas nas defesas, os efeitos se limitam aos
casos julgados e às partes litigantes, não existindo lei que lhes atribuam eficácia
normativa
Dos Pedidos dos AIOP’s DEBCAD no 51.082.852-3 e 51.082.853-1 – Glosa de
Compensação
28. A empresa solicita nos AIOP’s (51.082.852-3 e 51.082.853-1), que sejam
considerados improcedentes, diante dos argumentos expostos nas impugnações,
entretanto, tal solicitação não será atendida, pois os fundamentos verificados nas
defesas não têm força de modificar os lançamentos (vide itens 20 a 26).
Das Alegações: AI DEBCAD no 51.082.854-0 (Multa Isolada)
- Do Saneamento da Multa Isolada
29. Antes da análise das alegações referentes ao auto de infração (Multa Isolada),
necessário sanear o processo, pois se constatou o seguinte:  que as bases de cálculo lanç
multa isolada já calculada (valor compensado indevidamente X 150%), situação
esta verificada a partir da comparação da planilha de cálculo da multa isolada do
relatório fiscal com o DD – Discriminativo de Débito (fls. 25/26 – item 3.5 do RL e
fls. 148 do DD), o que contraria a determinação prevista no art. 89, §10o da Lei
8.212/91, que estabelece que a base de cálculo deve ser valor do débito
indevidamente compensado; e  as competências 05/2012 a 12/2012, tiveram as suas base
todas em 06/2013, quando o contribuinte exportou as respectivas GFIP’s,
conforme se verifica no item 3.5 (fls. 25/26).
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
11
29.1. O DEBCAD 51.082.854-0 (Multa Isolada), deve ser alterado de acordo com a
planilha abaixo, observando, portanto, o art. 89, §10o da Lei 8212/91 (valor
indevidamente compensado X 150%):
30. Diante das constatações acima, com a devida retificação, considera-se
saneado o auto de infração, com alteração da multa isolada de R$ 975.676,24
para R$ 650.450,80, observando, assim, ao art. 89, §10o da Lei 8.212/91, bem
como a planilha do relatório fiscal de fls. 25/26. Em seguida, passa-se à análise das
alegações proposta pela empresa.
- Preliminares
a) Lançamento de Ofício com base em Legislações com Percentuais Diferentes.
Base Legal Conflitante. Nulidade. Precedente do CARF
31. Alega a empresa que o ato praticado padece de vício, uma vez que o Fisco
utiliza no relatório fiscal dispositivos legais diferentes para legalizar a aplicação do
percentual da multa isolada (art. 89, §10o da Lei 8.212/91 c/c o art. 44, I da Lei
9.430/96), como também o Ato Declaratório 17/2002 (art. 44, II da Lei 9.430/96),
assim, o lançamento deve ser declarado nulo (Súmula 473 do STF). Tal alegação
não tem o condão de anular o auto de infração (multa isolada), como será
demonstrado adiante.
31.1.O art. 12 do Decreto no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto 70.235/72) –que
regula o Processo Administrativo Fiscal - assim dispõe:
31.2. Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra
relação numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia
cogitar desta no caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos
administrativos atacados estivessem maculados, a saber, além da competência do
agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
31.3. Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas no processo não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 13 do
mencionado Decreto no 7.574/2011. No entanto, nenhuma das hipóteses
aventadas foi constatada na análise do lançamento em epígrafe.
31.4. O que ocorreu no relatório fiscal foi à utilização pela Fiscalização do Ato
Normativo 17/2002 para tratar da falsidade (natureza não tributária, inexistência
de fato e não passível de compensação por expressa disposição de lei),
entretanto, em nenhum momento a Fiscalização concluiu que deveria ser aplicado
o art. 44, II da Lei 9.430/96 (50%), pelo contrário, em várias passagens do relatório
fiscal deixou claro que a multa isolada estava baseada no art. 89, §10o da Lei
8.212/91 c/c o art.44, I da Lei 9.430/96 (150%), vejamos:
31.5. Vale destacar que apesar da Fiscalização no relatório fiscal citar o Ato
Declaratário 17/2002 (dispõe sobre as hipóteses de evidente intuito de fraude
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
12
praticada em pedido ou declaração de compensação - art. 44, II da Lei 9.430/96),
não há dúvida com base nas informações fiscais transcritas acima, bem como o
Relatório de Fundamentos Legais (fls. 149), que a multa isolada foi aplicada nos
moldes do art. 89, §10o da Lei 8.212/91, que foi incluído pela MP 449/2008,
convertido na Lei 11.941/2009 (multa de 150%), in verbis:

31.6. Por fim, ressalta-se que as irregularidades e/ou incorreções verificadas no
auto de infração (multa isolada), já foram sanados, conforme se constata nos
itens 29 a 30 (retificação do valor da multa isolada).
32. Portanto, não se vislumbra no caso concreto situação que acarrete a aplicação
da Súmula 473 do STF, consequentemente, afasta-se a nulidade suscitada pela
empresa.
-Mérito
a) Erro Material. Fundamentos Legais Diferentes. Não Cumprimento do art.142 do
CTN. Nulidade. Precedente do CARF
33. Alega que o Fisco utilizou de legislações diferentes (Lei 8.212/91 e Ato
Normativo 17/2002), com inclusão de percentuais diferentes, contrariando, assim,
o art. 142 do CTN, razão pela qual o auto é nulo.
33.1. A alegação acima não tem o condão de anular o presente auto de infração
(multa isolada), pois como já exposto acima (itens 31 a 32), a referência ao Ato
Normativo 17/2002, em nenhum momento gerou dúvida com relação ao
dispositivo legal a ser aplicado (art. 89, §10o da Lei de Custeio).
33.2. Com relação a eventual violação ao art.142 do CTN, entende-se que o
mesmo foi observado (fato gerador, matéria tributável, cálculo do montante
devido, identificação do sujeito passivo), conforme se observa na planilha do
cálculo da multa isolada (item 3.5 do relatório fiscal), entretanto, a Fiscalização ao
transpor os valores das bases de cálculo para o sistema da RFB, ocorreu uma
irregularidade e/ou incorreção, que foi prontamente sanada neste julgamento
(itens 29/30), o que não tem o condão de anular o auto, ora em destaque.
33.3. Sendo assim, conclui-se que o art. 142 do CTN foi observado, com a
identificação do sujeito passivo (Autuado), do fato gerador (declaração falsa),
matéria tributável e o cálculo do montante devido (saneamento da multa isolada),
razão pela qual não se vislumbra a nulidade pleiteada pela empresa.
b) Observação das Normas, Leis, Instruções Normativas dentre outras.
Inteligência do art. 100, Parágrafo Único do CTN. Entrega das GFIP’s
34. Sustenta a Impugnante que observou as normas legais, bem como observou
todas as intimações da Fiscalização (art. 100, parágrafo único do CTN), razão pela
qual a multa isolada não deve prosperar.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
13
34.1. A compensação por meio de GFIP pressupõe a preexistência do direito
líquido e certo ao crédito apto a extinguir a obrigação tributária. No caso, com
base no exame da documentação apresentada pelo contribuinte, restou
comprovado que ele efetuou a compensação utilizando crédito inexistente (títulos
ao portador da Eletrobrás), que não tem natureza tributária e não goza de
liquidez e certeza.
34.2. Em decorrência, também as declarações apresentadas pelo Autuado à
Secretaria da Receita Federal do Brasil para o período, através das Guias de
recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs, não eram
verídicas, na medida em que continham informações de compensação, reduzindo
o montante das contribuições previdenciárias a serem recolhidas, sem que fossem
identificados pagamentos indevidos ou a maior nos anos anteriores e que
justificassem as compensações realizadas, como já exposto neste voto.
34.3. A conduta do contribuinte de falsear a declaração para dela fazer constar
crédito para o qual não possui direito, seja pela ausência de liquidez e certeza,
seja pela natureza não tributária (título ao portado da Eletrobrás), seja pela
inexitência de crédito (falta de recolhimento anterior a maior e/ou indevido), se
amolda especificamente no art.89, §10o da Lei 8.212/91.
34.4. Neste contexto, correta a cobrança da multa isolada de 150%, já que a
situação descrita reflete à hipótese do § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991,
caracterizandose a falsidade na declaração apresentada pelo contribuinte ao
inserir nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
valores de créditos inexistentes de fato, que não podiam ser opostos perante a
Receita Federal do Brasil, com o objetivo de quitar suas obrigações
previdenciárias.
34.5. Melhor esclarecendo, a lei regente exige duas condicionante, vejamos:
34.5.1.- que a compensação seja indevida, o que restou demonstrado pela
Fiscalização (compensação realizada indevidamente com títulos ao portador da
Eletrobrás), já que o “crédito” utilizado pela empresa não é liquido e certo, não
tem natureza tributária e nem advém de pagamento a maior ou indevido.
34.5.2. - que exista a falsidade de declaração, a qual restou demonstrada com a
informação em GFIP de crédito inexistente (compensação declarada em GFIP).
34.6. Portanto, a multa aplicada está em consonância com o disposto no §10 do
artigo 89 da Lei no 8.212/1991, devendo ser mantida, já que a empresa deixou de
observar a legislação que rege a compensação de contribuições previdenciárias,
razão pela qual o art. 100, parágrafo único do CTN, não guarda relação com o caso
concreto.
c) Aplicação Concomitante Multa de Ofício e Multa Isolada. Mesma
Natureza Jurídica. Mesmo Fato Gerador e Mesma Base de Cálculo. Bis in idem.
Precedente do CARF
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
14
35. A empresa alega que foi aplicada a multa de ofício concomitantemente com a
multa isolada, pois configura bis in idem (mais de um tributo sobre o mesmo fato
gerador). Solicita ainda a aplicação dos art. 106, I e II, “c” e art. 112, ambos do
CTN.
35.1. Tal alegação apresenta-se totalmente equivocada, pelos seguintes motivos:  multa is
IP (02/2012 a
05/2012, 12/2012 e 06/2013), na qual a empresa declarou compensação baseada
em crédito inexistente (títulos da Eletrobrás), o que culminou com a lavratura do
auto de infração em tela, que tem como base de cálculo o débito indevidamente
compensado (art. 89, §10o da Lei 8.212/91), com incidência da alíquota de 150%,
diante da gravidade da conduta da empresa; e  a multa aplicada nos autos de infração
-se a
multa de mora e não multa de ofício, com base no art.89, § 9o da 8.212/91), em
razão da compensação indevida (títulos ao portador da Eletrobrás – nas
competências 01/2012 a 12/2012).
35.2. Melhor esclarecendo, nos autos de infração (glosas de compensação), a
conduta do contribuinte é a utilização de crédito inexistente para compensar
obrigação previdenciária devida, ao passo que no auto de infração (multa isolada),
a conduta do contribuinte é fazer declaração falsa em GFIP (campo
compensação).
35.3. Logo, percebe-se que os fatos geradores são distintos, ou seja, não há dupla
penalização como tenta impor a Impugnante, já que cada hipótese de incidência
tem conseqüência jurídica-tributária distinta, razão pela qual se afasta o bis in
idem.
36. Da mesma forma não há fundamento a aplicação de multa mais benéfica com
base nos 106, I e II, “c” e art.112, II e IV, ambos do CTN, vejamos:  a conduta do contribuinte
incluído pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, qual seja, declaração
falsa em GFIP’s nas competências 02/2012 a 05/2012, 12/2012 e 06/2013), logo,
não há que se falar na aplicação do art. 106, I e II, “c” do CTN; e  o art. 112, II a IV do CTN,
as circustâncias matérias do fato e/ ou à natureza da penalidade aplicável ou a sua
gradação, ou seja, não há dúvida no caso concreto no que toca a conduta
praticada pela empresa (declaração falsa), como também, a aplicação da
legislação (art. 89, §10o da Lei de Custeio).

37. Assim, não se vislumbra no caso concreto duplicidade de lançamento (bis in
idem), muito menos situação que imponha a aplicação do art. 106, I e II, “c” e art.
112, II e IV, ambos do CTN do CTN, já que a conduta da empresa se adequa a
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
15
hipótese do art. 89, §10o da Lei de Custeio (declaração falsa em GFIP nas
competências 02/2012 a 05/2012, 12/2012 e 06/2013).
d) Multa Caráter Confiscatório. Vedação ao Confisco e Proporcionalidade (art.
150, IV da CF). Inteligência dos Arts. 106 e 112 do CTN. Aplicabilidade do art. 44, II
da Lei 9.430/96. Entendimento Doutrinário e Jurisprudencial.
38. O contribuinte sustenta que o caráter confiscatório da multa aplica ao
presente auto, contamina o lançamento de nulidade, verifica-se, que tal alegação
apresenta-se descabida, pois a multa isolada em questão decorre da lei, cabendo
a autoridade administrativa aplicar a referida multa nos moldes da legislação que
a instituiu, em razão de sua atividade vinculada e obrigatória, sendo-lhe defeso
dispensá-la (art.142, parágrafo único do CTN)
38.1. Em relação especificamente a alegação de ofensa aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e do não confisco, ressalte-se que o julgador
administrativo por estar vinculado ao texto da lei deve limitar-se a aplicar a
legislação vigente, restando a análise de violação as disposição constitucional ao
Poder Judiciário, que tem competência para apreciar inconformismos relativos à
sua validade ou constitucionalidade.
38.2. Cabe observar que o artigo 59 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011, e a
Súmula no 2, aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a
seguir transcritos, dispõem que não pode ser declarada a inconstitucionalidade de
norma legal pela Administração.
38.3. Portanto, não pode o julgador administrativo afastar a aplicabilidade de lei
que não tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF.
Assim, referidos dispositivos legais, que embasam a aplicação da multa
questionada, encontra-se em plena vigência e, portanto, são de aplicação
obrigatória pela Administração.
39. Por fim, não merece amparo, também, a solicitação de redução da multa para
50% (art. 44, II da Lei 9.430/96), com base no art. 106, I e II, “c” do CTN, pelas
razões já expostas no itens acima. Frisa-se que a conduta do contribuinte (prestar
declaração falsa em GFIP), ocorreu na vigência do art. 89, §10o da Lei 8.212/91.
– Das Decisões Administrativas e Judiciais Colacionadas no AI DEBCAD no
51.082.854-0 (Multa Isolada)
40. Quanto às decisões administrativas e judiciais transcritas na defesa, o efeito se
limita aos casos julgados e às partes litigantes, não existindo lei que lhes atribua
eficácia normativa.
- Dos Pedidos do AI DEBCAD no 51.082.854-0 (Multa Isolada)
41. Com relação a preliminar, solicitado à nulidade do auto de infração (multa
isolada), verifica-se que tal solicitação não procede diante dos argumentos
exposto acima.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
16
42. No que toca o pedido de insubsistência do auto de infração (multa isolada),
observa-se que o referido pedido não tem qualquer amparo, conforme
fundamentado nos itens 33/37, deste voto.
43. Por fim, não merece prosperar o pedido de redução da multa isolada pelos
argumentos constantes nos itens 38/39.
- DA CONCLUSÃO
44. Diante do exposto, voto pela improcedência das impugnações, mantendo o
crédito tributário, no que toca os autos de infração de obrigações principais
(DEBCAD’s 51.082.852-3 e no51.082.853-1) e pela alteração de ofício do crédito
do auto de infração (DEBCAD no 51.082.854-0 – Multa Isolada), de R$ 975.676,24
para R$ 650.450,80, conforme fundamentado e demonstrado na planilha (vide
itens 29 e 30).

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue alegando que tem títulos da
Eletrobras que são aptos a quitar o tributo cobrado. Alega conflito de normas com relação ao
percentual da multa isolada aplicada ao presente caso bem como bis in idem com a concomitância
de aplicação de multa isolada e de ofício, além do caráter confiscatório da multa. Aduz também eu
o lançamento resta contaminado de nulidade material – lançamento maculado em função do não
cumprimento do art 142 do CTN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Em que pese, em seu apelo, o contribuinte argumentar pela responsabilidade da
União Federal e, por consequência, da Receita Federal do Brasil, no que tange à restituição dos
direitos creditórios relativos às obrigações da Eletrobrás, a discussão posta no presente processo
administrativo não comporta maiores divagações. É que, com a aprovação da súmula CARF no 24,
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pacificou o entendimento pela incompetência da
Receita Federal do Brasil para promover a restituição e/ou compensação das obrigações da
Eletrobrás, in verbis:
Súmula CARF no 24 - Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com
débitos tributários.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.720 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720597/2015-31
17
Quanto a alegação de o ato praticado padece de vício (portanto deve ser declarado
nulo), uma vez que fora utilizado dispositivos legais diferentes para aplicação do percentual da
multa isolada (art. 89, §10o da Lei 8.212/91 c/c o art. 44, I da Lei 9.430/96, como também o Ato
Declaratório 17/2002, art. 44, II da Lei 9.430/96), tal alegação não parece fazer sentido.
Entendo que apesar de terem sido mencionados no relatório diferentes bases legais
para aplicação da multa isolada, foi um erro que não afetou a defesa do recorrente.
Não foi uma falta de clareza a ponto de causar dubiedade e confusão na defesa.
Quanto a alegação do bis in idem, entendo que resta prejudicada por conta do
entendimento acima, da nulidade.
Por fim, quanto as alegações de caráter confiscatório da multa, não as conheço por
ausência de competência desse colegiado. Vide Sumula CARF no2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Assim, conheço parcialmente do Recurso, não conhecendo das alegações de
confisco consoante sumula 2 do CARF.
No mérito, entendo que deve ser rejeitada a preliminar e negado provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das questões constitucionais. No mérito, rejeitar preliminar e negar provimento ao Recurso.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 402
DF CARF MF
Original